Tribunal: TJBA
Processo: 8116537-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116537-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NIRALDO LEFUNDES DO CARMO

Advogado(s)
:
EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA, TOM LIMA VASCONCELOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE, DE FORMA CLARA E COM BASE LEGAL, ACERCA DA ILEGITIMIDADE DO MUNÍCÍPIO DE SALVADOR PARA FIGURAR DO POLO PASSIVO DA DEMANDA,
BEM COMO DA
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO
ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE COM A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE.

O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO EMBARGANTE. O
ART. 1025. DO CPC, CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
NIRALDO LEFUNDES DO CARMO

visando sanar alegada omissão no acórdão, que rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso de apelação por si interposto em face do
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR – TRANSALVADOR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu no vício apontado de omissão com relação ao reconhecimento da ilegitimidade do Município de Salvador para figurar no feito e da impossibilidade de cumulação do Adicional
p
ela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) e Gratificação pela Participação nas Operações Especiais (GPOE)

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca das questões postas nos autos, referentes ao reconhecimento da ilegitimidade do Município de Salvador para figurar no feito e da impossibilidade de cumulação do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) e Gratificação pela Participação nas Operações Especiais (GPOE).

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; EDcl no RMS 205/SP;

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8116537-90.2021.805.0001, em que figuram como embargante
NIRALDO LEFUNDES DO CARMO
e embargados
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR – TRANSALVADOR.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça